Tribunal: TJDFT
Processo: 0707373-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ENDOSSO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. ELEMENTOS INDICATIVOS.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, bem como antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao iminente dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
2. O negócio jurídico é simulado e, portanto, nulo, quando aparenta conferir ou transmitir direitos a pessoa diversa daquela à qual realmente se conferem, ou transmitem (Código Civil, art. 167, inciso I).
3. Havendo indícios de que a execução estaria embasada em título de crédito inexigível, fruto de fraude no endosso (simulação), diante da possibilidade de adoção de medidas constritivas, a demanda executiva deve ser suspensa para evitar a prática desnecessária de atos processuais.
4. Recurso conhecido e provido.